Tribunal: TJPA
Processo: 0804132-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10673 - Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804132-08.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JATNIEL ROCHA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA RELATIVA À NOMEAÇÃO COMO ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, AINDA QUE NÃO EMBARGADAS, QUANDO O PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO FOR FEITO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE RPV. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
0804132-08.2020.8.14.0000
.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória do Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Itaituba/Pa
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
, movida por
JATNIEL ROCHA SANTOS.

Em breve síntese
, considerando a ausência de Defensor Público na Comarca de Itaituba, o autor/agravado foi nomeado
para atuar como defensor dativo nos processos relacionados na inicial. Transitados em julgado os feitos, o requerente/agravado interpôs ação de execução para recebimento dos respectivos honorários no valor total de R$ 37.450,00 (Trinta e

sete mil quatrocentos e cinquenta reais).

O juízo de piso determinou a intimação da Fazenda Pública para, querendo, impugnar as execuções. Contudo, decorrido o prazo legal não foi apresentada qualquer impugnação.

Em sendo assim, o magistrado homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou ao executado que proceda ao pagamento da quantia indicada na inicial, corrigida monetariamente pelo IPCA-E. Na ocasião, condenou ainda ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. (ID. 15666057)

Contra a decisão, o presente agravo insurge quanto a fixação de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando não impugnada.

Sustentou que o § 7º do artigo 85 do novo CPC estabelece que "não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”.

Ao fim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e o total provimento do agravo.

Em sede de cognição sumária, neguei efeito suspensivo à decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
deixou de se manifestar ante a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua manifestação no caso em análise.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pres
supostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a apreciá-lo.

Pois bem.

O Código de Processo Civil disciplina que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.”

Todavia, conforme entendimento jurisprudencial
não há condenação em honorários sucumbenciais em casos de Cumprimento de Sentença não Impugnado e que seja pago através de
precatório
, não sendo vedado quando tratar-se de pagamento mediante
Requisição de Pequeno Valor - RPV.

O entendimento é de que, para as execuções que suplantem o limite da requisição de pequeno valor, não serão devidos honorários (salvo se for impugnada), pois não é possível o cumprimento da obrigação senão mediante a expedição de precatório. É fase obrigatória, imposta pelo art. 100 da CF/1988, que todos que demandam contra a Fazenda Pública sabem que devem cumprir.

Diferentemente, nas execuções passíveis de pagamento por meio de RPV, não depende da expedição do precatório para que realize o adimplemento dos valores a que foi condenado.

A diferença consiste em que nesta hipótese, inexistia óbice para que cumprisse a obrigação voluntariamente, mas ao deixar de efetuar o pagamento de forma voluntária, obrigando ao exequente mover o Cumprimento, justifica-se a imposição de pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo que não tenha impugnado a Execução.

A hipótese em apreço se trata de execução passível de pagamento por meio de RPV, pois o Estado, nesses casos, não depende da expedição do precatório para que realize o adimplemento dos valores a que foi condenado, inexistindo qualquer óbice para que deixasse de cumprir a obrigação que lhe foi imposta, voluntariamente. E deixando de efetuar o pagamento de forma voluntária, obrigou ao exequente mover o Cumprimento, sendo justificada, dessa forma, a imposição de pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo que não tenha impugnado a Execução.

Eis o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO EXPEDIÇÃO DE RPV. DECISÃO NÃO EMBARGADA SUJEITA AO RITO DE RPV. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FASE EXECUTIVA. 1. Cabível a fixação de verba honorária nas execuções sujeitas ao rito da requisição de pequeno valor, mesmo que não embargada e ainda que já tenha ocorrido o pagamento da RPV. 2. Aplicadas ao julgamento do presente recurso as disposições previstas no Código de Processo Civil de 1973, vigente no momento em que proferida a decisão recorrida.AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70067537019 RS, Relator: Hilbert Maximiliano Akihito Obara, Data de Julgamento: 21/02/2017, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA RELATIVA À NOMEAÇÃO COMO ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇAO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NAS EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, AINDA QUE NÃO EMBARGADAS, QUANDO O PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO FOR FEITO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE RPV. PRECEDENTES. REFORMA DA DECISÃO A QUO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Agravo de Instrumento nº 201900722811 nº único0007209-86.2019.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 03/12/2019)

(TJ-SE - AI: 00072098620198250000, Relator: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 03/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCORDÂNCIA DO ESTADO COM OS CALCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR - HIPOTESE DE EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. HOMOLOGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AINDA QUE AUSENTE IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO QUE DIFERE DO SISTEMA DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA RESSALVA CONTIDA NO ARTIGO 85, § 7º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS VEDADO APENAS NAS EXECUÇÕES NÃO EMBARGADAS INICIADAS PELA SISTEMÀTICA DO PAGAMENTO DE PRECATPORIOS (ART. 730 DO CPC), COM RENÚNCIA SUPERVENIENTE DO EXCEDENTE AO LIMITE PREVISTO NO ART. 87 DO ADCT PARA FINS DE ENQUADRAR-SE O VALOR EXECUTADO NA SISTEMÁTICA DE RPV E, EM HIPÓTESES DE EXECUÇÃO INVERTIDA NAS QUAIS A FAZENDA DEVEDORA ANTECIPA-SE NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR E CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Cível - AI - 1714139-0 - Curitiba - Rel.: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha - Unânime - J. 14.08.2018)

(TJ-PR - AI: 17141390 PR 1714139-0 (Acórdão), Relator: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 14/08/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2327 21/08/2018)

Ao mesmo passo, o Superior Tribunal de Justiça, também
já se posicionou. Vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA CONTRA A
FAZENDA

PÚBLICA
. NÃO EMBARGADA. PEQUENO VALOR. MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que nas execuções contra a
Fazenda

Pública
ajuizadas após a vigência da Medida Provisória 2.180-35/2001 e não embargadas, os
honorários
advocatícios serão devidos quando se tratar de débitos de pequeno valor. Precedente: AgInt no REsp 1.699.633/RS, Rel. Ministro Sérgio kukina, Primeira Turma, DJe 1/6/2018. 2.
Agravo
interno não provido.

(AgInt no REsp 1483109/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018)

Portanto, não diviso do entendimento
a quo
, pelo que entendo
devidos os honorários advocatícios ao exequente/agravado, devendo a verba atender aos critérios estabelecidos no art.
85
, incisos I a IV, do § 2º, conjugado com o § 8º, do
CPC
.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
09
de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020